Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. ALUNO BOLSISTA. DESISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. VALOR DO RESSARCIMENTO. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. VALOR REDUZIDO.

1. Segundo entendimento do STJ, o que caracteriza a relação de consumo não é a natureza jurídica da entidade que presta o serviço, mas o objeto contratado. No caso, a prestação de serviço educacional, ainda que gratuita e fornecida por meio de programa de bolsa, configura relação de consumo em razão da remuneração indireta gerada para a prestadora do serviço e em face da cobrança do valor integral do curso em caso de desistência.

2. Não há nulidade da cláusula de cancelamento/rescisão unilateral do contrato se o mesmo benefício é concedido ao consumidor.

3. Comprovada a exigência de vantagem extremamente excessiva em face do consumidor em cláusula que o obriga a pagar a integralidade do valor do curso em caso de desistência, reduz-se o valor proporcionalmente ao período efetivamente cursado. No caso, valor de ressarcimento reduzido de R$ 40.000,00 para R$ 20.000,00.

4. Deu-se provimento parcial ao apelo.